Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE DIRETORES NÃO-SÓCIOS. TEORIA MENOR DO CDC. NECESSIDADE DE CONDUTA ILÍCITA INDIVIDUALIZADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de instrumento interpostos contra decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, estendendo os efeitos da execução a outra pessoa jurídica do mesmo grupo econômico e, também, aos diretores estatutários desta, que não integram o quadro societário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a responsabilização direta de administradores não-sócios por dívidas da empresa com fundamento na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5o, do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, aplicável nas relações de consumo, não afasta a exigência de demonstração de conduta ilícita para responsabilização de administradores não-sócios.
4. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania não admite, mesmo sob a ótica do CDC, a responsabilização pessoal automática de quem não compõe o quadro societário da empresa, ainda que atue como gestor (REsp 1.862.557/DF).
5. A decisão agravada reconhece que a exclusão de sócia não gestora afasta sua responsabilidade, mas impõe, sem fundamentação específica, responsabilidade objetiva aos diretores, apenas em razão do cargo que ocupam.
6. A inclusão simultânea de pessoa jurídica solvente e de diretores na execução desconsidera o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, impondo gravame excessivo sem esgotar alternativas menos lesivas.
7. A constrição sobre patrimônio pessoal dos administradores, sem análise concreta da atuação de má-gestão ou da insuficiência patrimonial da empresa do grupo, revela-se prematura e desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5o, do CDC não autoriza a responsabilização de administradores não-sócios sem prova de conduta ilícita.
2. A inclusão de pessoa jurídica do grupo econômico no polo passivo da execução deve preceder a responsabilização de pessoas físicas, respeitado o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).
3. A responsabilidade pessoal de diretores não pode ser presumida com base apenas na titularidade de cargo de gestão, exigindo-se demonstração concreta de má-fé, abuso ou benefício direto.